Tribunal: TJBA
Processo: 8009170-36.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009170-36.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAISE FRANCO PAVANI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, THAISE FRANCO PAVANI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão da demora na realização de ligação nova de unidade consumidora de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de multa diária pelo descumprimento de tutela de urgência.

2. A concessionária requereu a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, à configuração do dano moral, à manutenção das astreintes e ao quantum indenizatório.

3. A parte autora postulou a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais;

(ii) verificar a configuração do dano moral decorrente da demora injustificada na ligação de energia elétrica;

(iii) analisar a proporcionalidade das astreintes fixadas;

(iv) aferir a adequação do quantum indenizatório arbitrado; e

(v) examinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo os arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço público essencial.

5. Os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de obrigação ilíquida. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ. Mantida a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

6. Restou incontroverso que a parte autora permaneceu privada do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 11 meses, tendo a ligação da unidade consumidora ocorrido apenas após determinação judicial. A demora injustificada na prestação do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

7. A alegação de impossibilidade técnica não foi comprovada de forma robusta pela concessionária, inexistindo justificativa idônea para a recusa prolongada da ligação de energia elétrica. Evidenciado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos suportados pela parte autora.

8. A multa diária fixada em R$ 300,00, totalizando R$ 7.800,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, sobretudo diante do descumprimento da ordem judicial pelo período de 26 dias e da capacidade econômica da concessionária.

9. O valor da indenização arbitrado em primeiro grau revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da privação de serviço essencial por quase um ano, do descumprimento da tutela de urgência e do desgaste suportado pela parte autora, incidindo, inclusive, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

10. A majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil.

O11. s honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, consideradas a complexidade da causa, o trabalho adicional realizado em grau recursal e a integral procedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido. Sentença reformada parcialmente para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00, adequar, de ofício, o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A demora injustificada na ligação de energia elétrica por período prolongado configura falha na prestação de serviço público essencial e enseja dano moral in re ipsa, sendo devidos juros moratórios a partir da citação quando caracterizada responsabilidade contratual decorrente de obrigação ilíquida.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009170-36.2024.8.05.0022
, em que figuram como apelante ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo da autora e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .